Tribunal: TJMT
Processo: 0011586-51.2019.8.11.0013
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011586-51.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KLEUDER SANTANA DOS SANTOS - CPF: 034.832.465-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FELIPE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 057.324.221-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO TENTADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
TENTATIVA – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DE 1/6 ADOTADA NA SENTENÇA – FRAÇÃO APLICADA SEM PREVISÃO LEGAL – REQUESTADA APLICAÇÃO DA DIMINUIÇÃO MÁXIMA –
ITER
CRIMINIS
INTEGRALMENTE PERCORRIDO – NECESSÁRIA CORREÇÃO PARA FAZER INCIDIR A FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO
– APELO
PARCIALMENTE

PROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

Não havendo previsão legal para a fração utilizada na sentença
com vistas à dosimetria do crime tentado

e constatando-se que o
iter criminis
foi totalmente percorrido, com o exaurimento dos atos executórios, necessária a incidência da fração redutora de mínima 1/3 prevista no parágrafo único, do art. 14 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Kleuder Santana dos Santos
,
contra sentença anexada sob Id 142902215, pela qual foi condenado
pela prática do crime de
Furto Tentado
(
art. 155,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal),

à pena de
10 meses

de
reclusão
, em regime
aberto
, e o pagamento de
2 dias-multa
.

Em suas razões recursais (Id. 142902218
)
, a Defesa pugna a
readequação da pena
, para que seja aplicada a fração diminutiva máxima de
2/3
referente à
forma tentada
.

Nas
contrarrazões
, o
parquet
pugnou o
parcial provimento
do recurso (Id. 142902223), para que seja aplicada a
fração de 1/3
;
igualmente
opinou a d. PGJ, em parecer, conforme síntese ministerial que segue (Id. 145162663):

“Sumário: Acusado condenado nas penas do art. 155, caput, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, além do pagamento de 02 (dois) dias-multa – Inconformismo defensivo – Pugna pela aplicação da fração de 2/3 para a minorante da tentativa – Quantum da tentativa – Inviabilidade de aumento – Necessária a observância do iter criminis percorrido pelo agente – Quanto mais próximo da consumação do delito, menor o percentual da diminuição de pena – Magistrado de piso fixou equivocadamente em 1/6 – Necessidade de readequação para 1/3 – Pelo parcial provimento.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 8 de outubro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022